Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-97.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800723-97.2021.8.14.0029

APELANTE: RAYSSA DOS SANTOS SODRE

ADVOGADO DATIVO: BRUNA THAIS DA SILVA PERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800723-97.2021.8.14.0029.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA.

APELANTE:
RAYSSA DOS SANTOS SODRE
.

ADVOGADA:
BRUNA THAIS DA SILVA PERES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE VETORES NEGATIVOS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta com o objetivo de revisar a dosimetria da pena aplicada à ré, condenada pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), notadamente para afastar a valoração negativa dos vetores antecedentes, motivos e circunstâncias do crime considerados na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e idoneidade da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, quanto à valoração negativa dos vetores antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, com a consequente possibilidade de readequação da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão de antecedentes criminais revela apenas a existência de processos em andamento, sem trânsito em julgado, o que, conforme a Súmula 444 do STJ, não pode ser utilizado para agravar a pena-base, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

4.

A valoração negativa dos motivos do crime com fundamento exclusivo na prática delitiva para sustentar o vício em drogas é considerada inidônea pela jurisprudência consolidada, por não evidenciar, por si só, maior reprovabilidade da conduta.

5.

A negativação das circunstâncias do crime pelo fato de este ter ocorrido no interior da residência da vítima, sem violência ou grave ameaça, não configura elemento extraordinário que justifique o agravamento da pena, especialmente em casos de furto simples.

6.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não remanescem vetores negativos válidos na primeira fase da dosimetria.

7.

A existência de atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

8.

A análise da detração penal é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e 44; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.002.549/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2025, DJe 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAYSSA DOS SANTOS SODRE
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã
/PA
, que a condenou pela prática do crime previsto no art.
155, caput, do Código Penal
, impondo-lhe a sanção de

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
e 14 (quatorze) dias-multa
(ID 20095428).

Em suas razões recursais (ID 20095446), a defesa requer a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal, ou, subsidiariamente, que seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstancia judicial negativada. Pugna ainda, pela redução da pena de multa, para que guarde proporção com a pena privativa de liberdade. Por fim, requer que seja promovida a detração penal.

­­­­
As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de 20095449.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22839706).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

O apelo busca, também, a reanálise da dosimetria da pena, com vistas ao afastamento da valoração negativa dos vetores
antecedentes
,
motivos
e
circunstâncias do crime
, considerados na primeira fase da dosimetria.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Ressalte-se que, embora a atividade de dosimetria da pena seja discricionária do magistrado sentenciante, tal discricionariedade é ligada aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade, razão pela qual comporta revisão em sede recursal quando constatadas ilegalidades ou fundamentações genéricas.

Após detida análise dos autos, entendo que
assiste razão à defesa
, devendo ser reformada a sentença no ponto.

Para melhor compreensão, transcrevo a sentença, na parte de interesse (ID 20095428).

(...) 2. Os
antecedentes criminais

tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
a sentenciada possui outras anotações na sua certidão de antecedentes criminais ID. 105532092, referente a outras condutas delitivas referente a crimes patrimoniais.

(...)

5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas
valorados negativamente, eis que a acusada furtava para perpetuar a prática ilícita de consumo de drogas, conforme prova testemunhal produzida.

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo. No caso, valora-se negativamente, porque o crime ocorreu em na residência da vítima, lugar onde supostamente a vítima deveria se sentir segura e acolhida.

(...)

A certidão de antecedentes criminais (ID 20095427) revela que todos os registros existentes se referem a processos em andamento, sem decisão com trânsito em julgado.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 444, ações penais em curso ou inquéritos policiais não podem ser utilizados para agravar a pena-base, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Logo, o vetor
antecedentes
deve ser considerado
neutro
.

A sentença valorou negativamente os
motivos do crime
sob o fundamento de que a prática delitiva teria se dado para manter o vício em drogas.

Contudo, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o uso de entorpecentes como motivação para a prática do delito não configura, por si só, fundamento idôneo para exasperação da pena-base, por não demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

(...)
No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. (...)

(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Na espécie, a fundamentação judicial limitou-se a mencionar o vício da ré como justificativa, sem apontar outros elementos concretos de maior reprovabilidade.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa deste vetor.

A sentença considerou negativamente as
circunstâncias do crime
, por este ter ocorrido no interior da residência da vítima — local que, segundo o juízo a quo, “deveria ser seguro e acolhedor”.

No entanto, a mera localização do delito no interior de uma residência, sem a presença de violência ou grave ameaça, tampouco violação de domicílio qualificada, não configura, por si só, circunstância extraordinária ou agravante da reprovabilidade da conduta que justifique a exasperação da pena-base.

Não se desconhece que o crime dentro da residência da vítima pode ser mais impactante. Contudo, nos crimes de furto simples, o local do cometimento, por si só, não revela maior grau de censurabilidade, quando não acompanhado de circunstâncias excepcionais, o que impõe o reconhecimento da
neutralidade
também deste vetor.

Pelo exposto, passo a análise da nova dosimetria.

Primeira fase

Diante do afastamento das valorações negativas anteriormente atribuídas aos vetores “antecedentes”, “motivos” e “circunstâncias do crime”, considerados neutros na presente análise, a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal previsto para o tipo penal imputado
, qual seja, o crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Assim, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase

Na fase intermediária, verifica-se a presença das seguintes
circunstâncias atenuantes
:

Confissão espontânea
e M
enoridade relativa
.

Contudo,
deixo de aplicar as referidas atenuantes
, em razão da
vedação à redução da pena abaixo do mínimo legal
, conforme entendimento consolidado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
(
Súmula 231 do STJ
)

Dessa forma, a pena intermediária
permanece fixada em 01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Terceira fase

Na terceira etapa da dosimetria,
inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena
a serem reconhecidas nos autos.

Portanto,
mantenho a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, nos moldes fixados anteriormente.

Mantenho o regime aberto
para o cumprimento da pena.

Por fim, presentes os requisitos do
art. 44 do Código Penal
,
substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos
, a ser
definida pelo juízo da execução penal
.

DA DETRAÇÃO

No tocante ao pedido de reconhecimento da detração penal, à luz do disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, entendo que não cabe sua apreciação nesta instância, haja vista que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, conforme previsão expressa do art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal e da Jurisprudência:

"A detração da pena deve ser requerida na fase de execução penal”

(AgRg no HC n. 1.002.549/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

03. DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para redimensionar a pena definitiva da apelante, reduzindo-a para
1
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025